Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710909-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SILVA DAMASCENO AGRAVADO: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo devedor/executado FABIO SILVA DAMASCENO em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença (n. 0706997-33.2021.8.07.0007) ajuizada pela credora/exequente ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA, a qual indeferiu o pedido de nulidade da citação nos autos principais. A decisão impugnada (ID 120929543 – autos de origem) foi assim lançada: “Apesar de a executada sustentar a nulidade de citação, vejo que o ato citatório foi encaminhado para o mesmo endereço indicado no contrato que aparelhara a pretensão formulada em seu desfavor (Id. n. 89678244), inclusive há assinatura expressa do recebedor indicando recebimento do AR de citação, restando evidenciado que a sua citação fora consumada de forma eficaz. Ainda, a mera juntada de contrato de locação com endereço diverso não é suficiente para alterar o domicílio anteriormente informado no contrato de prestação de serviço, sobretudo porque a própria cláusula contratual 13o estabelece que qualquer mudança de endereço será prontamente comunicada pelas partes. Ante as tais premissas, tenho que não merece prosperar o pedido de nulidade de citação. Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada (Id. n. 117596302). Prossiga-se com as determinações anteriores e intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Taguatinga/DF, data registrada no sistema. (NUM) NÁDIA VIEIRA DE MELLO LADOSKY, Juíza de Direito Substituta.” O agravante compareceu no ID 37313385 e requereu a desistência do recurso, haja vista o entabulamento de acordo entre as partes no corpo dos autos do cumprimento de sentença n. 0706997-33.2021.8.07. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir ao procurador signatário da petição retro (ID 34259404) e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de agosto de 2022